Tribunal: TJPA
Processo: 0800426-41.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800426-41.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

SUSCITADO: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

PROCESSO Nº
0800426-41.2025.814.0000.

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA.

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA.

INTERESSADOS:
LÁZARO SOUZA DOS SANTOS e JORGE HENRIQUE DA SILVA NUNES.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: F
RANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

AUTOS EM REFERÊNCIA:
0002745-04.2020.8.14.0028.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
,
Desembargador.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO COMUM. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. COMPETÊNCIA FIRMADA PELA PREVENÇÃO. JUÍZO QUE PRIMEIRO PRATICA ATO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 83 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO STJ E DE TRIBUNAIS ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO DIRIMIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA em face do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da mesma Comarca. A controvérsia reside na definição da competência para processar e julgar inquérito policial, após a declinação da competência pelo juízo suscitado, que, ao desclassificar a infração penal, entendeu não ser mais competente para o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se, havendo dois juízos igualmente competentes para o julgamento de crimes comuns, a prática de ato processual pelo primeiro juízo, ainda que para desclassificar o delito e declinar da competência, firma a sua competência pela prevenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência por prevenção é critério residual de fixação da competência, aplicável quando, nos termos do art. 83 do Código de Processo Penal, "concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa".

4. No caso concreto, ambos os juízos são competentes para o julgamento de crimes comuns. Contudo, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá (suscitado) foi o primeiro a atuar no feito, proferindo decisão que, embora tenha desclassificado o delito, constitui ato de natureza jurisdicional que atrai a regra da prevenção.

5. A desclassificação do crime não afasta a prevenção firmada. O ato de analisar a tipicidade da conduta e decidir pela incompetência em razão da matéria é, em si, um ato processual relevante que fixa a competência do juízo para as infrações remanescentes, quando igualmente competente para julgá-las.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a prática de qualquer ato com conteúdo decisório, ainda que em fase inquisitorial, firma a competência pela prevenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido e, em consonância com o parecer ministerial, julgado procedente, para fixar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Tese:
“A prática de ato processual com conteúdo decisório, ainda que para desclassificar o delito e declinar da competência, firma a competência do juízo pela prevenção, nos termos do art. 83 do Código de Processo Penal, para o julgamento das infrações remanescentes, se para elas for igualmente competente.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 83.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 182.834/RN; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0805811-09.2021.8.14.0000; TJ-MG, Conflito de Jurisdição nº 1.0000.24.157619-8/000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito e fixar a competência do
Juízo Suscitado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA em face do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da mesma Comarca.

A controvérsia originou-se em Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática de crime de homicídio. O feito foi distribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal (suscitado), que, após manifestação do Ministério Público, declinou da competência, sob o argumento de que os fatos não configuravam crime doloso contra a vida, determinando a redistribuição a uma das varas criminais comuns.

Remetidos os autos à 2ª Vara Criminal, o juízo suscitante argumentou que, sendo ambos os juízos competentes para o julgamento de crimes comuns, a competência deveria ser firmada pela prevenção, uma vez que o juízo suscitado foi o primeiro a praticar ato processual nos autos (ID 24286371).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do conflito, para que seja declarada a competência do Juízo suscitado, a 1ª Vara Criminal de Marabá (ID 24908485).

É o presente relatório.

VOTO

O presente Conflito Negativo de Jurisdição preenche os pressupostos processuais de admissibilidade. A controvérsia está devidamente configurada, uma vez que dois órgãos jurisdicionais, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá (suscitante) e o Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá (suscitado), declararam-se incompetentes para processar e julgar o mesmo feito, nos termos do art. 114, inciso I, do Código de Processo Penal. Desta forma, conheço do incidente.

Superada a fase de conhecimento, passo à análise do mérito.

A questão central reside em determinar se a prática de ato processual pelo juízo, ainda que para desclassificar a infração e declinar da competência, é suficiente para firmar a sua competência pela prevenção para o julgamento do crime remanescente.

A regra da prevenção, disposta no art. 83 do Código de Processo Penal, estabelece que a competência será firmada pelo juiz que primeiro praticar algum ato do processo ou medida a ele relativa, quando houver dois ou mais juízes igualmente competentes.

No caso em tela, é incontroverso que ambos os juízos possuem competência para o julgamento de crimes comuns. O cerne da questão é que o Juízo da 1ª Vara Criminal, ao analisar os autos e proferir decisão desclassificando o delito, praticou ato de natureza jurisdicional que, nos termos da lei, o tornou prevento para a causa (ID24286361).

A decisão que desclassifica um crime não é mero ato de expediente. Ela envolve análise de mérito, ainda que superficial, sobre a tipicidade da conduta, e seus efeitos se projetam sobre o processo. Portanto, ao proferi-la, o magistrado vincula-se ao feito, não podendo se eximir de sua competência para os crimes remanescentes, se para eles for igualmente competente.

A jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido, como se observa nos seguintes arestos:

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. (...)
a competência (...) é firmada pela prevenção, nos termos dos arts. 71 e 83 do Código de Processo Penal.
2.
Deferidas as medidas protetivas pelo Juízo (...), a competência para eventual ação penal também passou a ser desse Juízo, (...) diante da prevenção
(...). 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo (...) suscitado.

(STJ - CC: 182834 RN 2021/0299476-5, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/02/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/02/2022) –
destaquei
.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue a mesma linha de entendimento:

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA (...).
A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA SE DÁ PELA PREVENÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 71 E 83 DO CPP.
(...) a prisão em flagrante delito do representado foi comunicada ao juízo (...), que homologou o respectivo auto e decretou a prisão preventiva do referido representado.
Assim, deve-se reconhecer que o Juízo (...) está prevento
(...).

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08058110920218140000, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 05/10/2021, Seção de Direito Penal) –
destaquei
.

Em reforço, colaciona-se julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais que corrobora a tese:

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - (...)
REGRA DA PREVENÇÃO
- COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. - (...)
a competência firmar-se-á pela prevenção
(...) -
O juízo que recebeu a primeira distribuição válida do processo (...), torna-se prevento para processo e julgamento do caso penal (art. 83, CPP).

(TJ-MG - Conflito de Jurisdição: 1.0000.24.157619-8/000, Relator: Des.(a) Bruno Terra Dias, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 14/05/2024, Publicação: 15/05/2024) –
destaquei
.

No caso concreto, a declinação da competência pelo Juízo suscitado foi equivocada, pois, ao proferir decisão nos autos, ainda que para desclassificar o delito, firmou sua competência pela prevenção.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e dirimo o presente conflito, julgando-o
procedente
, para fixar a competência do juízo suscitado, o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, para onde os autos devem ser remetidos para o prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025